Tribunal: TJPA
Processo: 0000441-97.2019.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000441-97.2019.8.14.0050

APELANTE: VALDIVINO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000441-97.2019.8.14.0050

RECORRENTE: VALDIVINO FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA COM IDÊNTICO OBJETO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidor público municipal, no cargo de professor, contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de valores, ajuizada com o objetivo de obter diferenças salariais decorrentes do descumprimento da Lei nº 11.738/08 (piso salarial nacional do magistério). A sentença considerou existente litispendência em razão da tramitação de ação coletiva sobre o mesmo tema, proposta por entidade sindical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação coletiva com objeto idêntico impede o ajuizamento e o processamento de ação individual por servidor integrante da mesma categoria beneficiada pela demanda coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor autoriza expressamente a coexistência entre ação coletiva e ação individual, ainda que com pedidos e causas de pedir idênticos, desde que não haja opção expressa do autor da demanda individual pela suspensão do feito.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a compatibilidade entre ações coletivas e individuais, afastando a litispendência e a coisa julgada entre essas espécies processuais, nos termos dos precedentes AgRg no REsp 1360502/RS e AgInt no REsp 1612933/RO.

5.

A extinção do processo individual em razão da existência de ação coletiva afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A coexistência de ação individual com ação coletiva, mesmo que idênticos o pedido e a causa de pedir, é admitida pelo ordenamento jurídico, inexistindo litispendência ou coisa julgada entre ambas.

2.

A extinção de ação individual fundada em pretensões também objeto de ação coletiva viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC/2015, arts. 485, VI, e 1.026, § 2º; Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), art. 104; Lei nº 11.738/08.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.04.2013, DJe 29.04.2013; STJ, AgInt no REsp 1612933/RO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 27.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.833.216/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2021, DJe 27.09.2021.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de agosto de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VALDIVINO FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES nº 0000441-97.2019.8.14.0050, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Narra a inicial que o autor é servidor público municipal, ocupante do cargo de professor, e pleiteia o recebimento de diferenças salariais decorrentes do descumprimento da Lei nº 11.738/08, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

O magistrado de origem entendeu que a matéria objeto da demanda individual já se encontrava submetida a análise em sede de ação coletiva promovida por entidade sindical, de modo que considerou caracterizada a duplicidade de demandas, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Inconformado, o autor apelou sustentando, em síntese, que a ação coletiva não impede o ajuizamento de demanda individual, por inexistir litispendência entre ambas. Aponta ofensa aos princípios do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição. Requer a reforma da sentença para o regular processamento da demanda.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA apresentou contrarrazões ao recurso

de apelação (ID 24808033), nas quais sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, pois está amparada nos fatos e no direito.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 25135655, recebi o recurso no duplo efeito.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio do Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira (ID 27093331), manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação, no sentido de desconstituir integralmente a r. sentença, determinando o prosseguimento do feito na origem visando seu regular processamento.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível interposta.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de ajuizamento de ação individual com idêntico objeto a ação coletiva, e as consequências jurídicas dessa coexistência quanto à admissibilidade da demanda individual.

O sistema processual civil brasileiro, amparado pelo artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, admite a convivência harmônica entre ação coletiva e ação individual, mesmo que idênticos o pedido e a causa de pedir. O STJ possui jurisprudência sedimentada nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" (AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" (AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1612933 RO 2014/0182028-7, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/09/2019).

Outrossim:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. POSSIBILIDADE DE AÇÃO INDIVIDUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas. 2. A jurisprudência desta Corte Superior admite, nos termos do art. 17 do CDC, a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp n. 1.833.216/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 27/9/2021)

Portanto, o ajuizamento da ação individual pela parte autora, mesmo com objeto idêntico ao da demanda coletiva, não atrai a pecha de litispendência ou coisa julgada, tampouco permite a extinção sumária da inicial.

Neste sentido, o indeferimento da petição inicial pela sentença ora atacada afronta os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça, impondo-se a sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à apelação para cassar a sentença recorrida, afastando o indeferimento da petição inicial, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025